Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a documentação que ateste a incapacidade econômica de cada um dos requerentes, posto que a ação rescisória se trata de ação autônoma, não se presumindo a gratuidade de justiça deferida na ação rescindenda. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora